Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754089-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: WERBERTH SANTOS SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Casablanca Incorporação Ltda., contra decisão que, em cumprimento de sentença (cláusula penal por atraso na entrega de imóvel – R$ 189.669,13), indeferiu a aplicação do Tema n. 1368 do STJ para recálculo do débito com base na taxa SELIC, sob fundamento de que tal medida ofenderia a coisa julgada (ID 256707912). O agravante alega, em síntese, que: 1) a aplicação do índice de correção monetária e juros é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença; 2) o Tema 1368 do STJ fixou entendimento vinculante no sentido de que a taxa SELIC deve ser utilizada para juros moratórios e correção monetária em relações civis; 3) a manutenção do índice anterior implicará excesso de execução, pois os cálculos não refletem o parâmetro legal atual; 4) a não concessão do efeito suspensivo poderá acarretar medidas constritivas excessivas, bloqueando valores além do devido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade dos valores na origem, a fim de evitar excesso de execução. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. decisão agravada: “(...) A invocação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de decisões transitadas em julgado sem o uso da via processual adequada, qual seja, a ação rescisória. A tese firmada no Tema n. 1368 pela Corte Superior reforça a prevalência das decisões proferidas em sede de recurso especial repetitivo sobre julgados individuais, mas não afasta os limites processuais da COISA JULGADA, ainda mais em sede de cumprimento de sentença, consoante inteligência ratificada por esta Corte in verbis: (...)” (ID 256707912) No caso, o título executado na origem (acórdão), transitado em julgado em 19/11/2024 (ID 218493326), fixou os seguintes parâmetros para condenação: “(...) determinar a incidência de cláusula penal moratória de 1% sobre o valor total pago pelo autor, por mês de inadimplemento (cláusula 12.1.2), devendo incidir sobre as parcelas atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)” (ID 218493292) – Grifei No Tema Repetitivo n. 1368, julgado em 15/10/2025, o c. STJ fixou a seguinte tese: “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Ocorre que o trânsito em julgado do título executivo é anterior à fixação do referido entendimento, o qual não determina a flexibilização da coisa julgada, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (correção monetária e juros de mora). A tese firmada estabelece um critério interpretativo para os casos pendentes, mas não autoriza a desconstituição de decisão transitada em julgado sem o manejo dos meios processuais próprios. Diante disso, os índices de correção monetária e juros de mora fixados no título e acobertados pela coisa julgada devem ser aplicados até a vigência da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando devem incidir os parâmetros indicados na nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil. Nesse sentido: “(...) 2.O objetivo recursal é decidir se (...) (ii) a taxa SELIC pode ser aplicada como único índice de atualização do débito, em substituição aos juros de mora e correção monetária fixados em sentença transitada em julgado; (...) 4.A aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do débito não é cabível quando a sentença transitada em julgado já fixou os juros de mora em 1% ao mês e a correção monetária com base na média entre INPC e IGPD-I. Alterar esses índices configuraria violação da coisa julgada, sendo vedada a reanálise da matéria em recurso especial, conforme os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. (...)” (AREsp n. 2.643.293/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.) – Grifei “(...) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. (...) 2. Se o título judicial indica expressamente o critério de cálculo dos juros de mora e da correção monetária que incidem sobre a condenação, sua alteração em cumprimento de sentença viola a coisa julgada. (...)” (AREsp n. 2.887.680/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.) – Grifei “(...) 4. É indevida a aplicação exclusiva da taxa SELIC quando há determinação específica de outro índice no título judicial, nos termos do art. 406 do CC e entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.795.982/SP). 5. Os efeitos das alterações realizadas pela Lei n. 14.905/2024 não alcançam fatos consumados, razão por que, até a entrada em vigor da nova lei, o valor do débito deve ser calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial. (...)” (Acórdão 2047917, 0728996-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) - Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator